Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE DNA. AMOSTRA BIOLÓGICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VERSÃO CONTRAPOSTA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM ÀQUELAS INERENTES AO TIPO PENAL. CUMULAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 217-A DO CP. CUMULAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, h, do CP. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE EPISÓDIOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova, haja vista que a amostra biológica colhida foi devidamente autorizada por declaração de doação voluntária, oportunizado o contraditório às partes, não havendo que se falar em ilicitude do laudo pericial de exame de DNA, nem de inobservância dos preceitos constitucionais.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo. 2.1. No caso, a versão da vítima está amparada no depoimento das demais testemunhas ouvidas, bem como no laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta vestígio de conjunção carnal compatível com o evento em apuração e, ainda, no exame de DNA anexado.

3. A defesa não logrou êxito em produzir contraprova que possa amparar a tese de ausência de materialidade e autoria, valendo destacar que o acusado, embora citado e intimado a comparecer em juízo, não se preocupou em trazer aos autos a sua versão dos fatos.

4. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ter o agente cometido o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente pai da vítima. Assim, tratando os dispositivos de circunstâncias fático-jurídicas distintas, não há bis in idem em sua aplicação cumulada.

5. O art. 217-A do Código Penal dispõe sobre o crime de estupro cometido contra pessoa menor de 14 anos, o que torna inviável a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (crime cometido contra criança), sob pena de bis in idem.

6. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta.

7. A doutrina e a jurisprudência deste eg. Tribunal pacificaram o entendimento de que, “em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)" (Acórdão 1193187, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).

8. Ainda que não seja possível precisar a quantidade de delitos, pois ocorriam rotineiramente, é certo que ultrapassam o número de sete, justificando a aplicação da fração máxima para o aumento relativo ao crime continuado.

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.